Tribunal: TJMT
Processo: 1067023-57.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067023-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LEONARDO JESUS DE SOUZA - CPF: 045.557.581-96 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
DEMANDA ORIUNDA, EM TESE, DE CAPTAÇÃO PREDATÓRIA. DILIGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, NÃO ATENDIDA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DA REFORMATIO IN PEJUS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-
Quando da apuração da
“captação predatória”
, indispensável a oitiva pessoal da parte Reclamante.
2-
A ocorrência da
“captação predatória”
, quando confirmada, além das implicações disciplinares junto ao Órgão de Classe respectivo, revela ausência de representação
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECUSAL

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 224716875, na reclamação 1067023-57.2023.8.11.0001,

do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- majoração do dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões rebatendo as alegações da parte Recorrente, pugnando pelo não provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da questão fática.

A parte Recorrida indicou em contestação (
preliminar
), a possível ocorrência de “demanda predatória”, apontando uma série de ocorrências indicativas do fenômeno.

O juízo na sentença, em singela referência ao fato, limitou-se a considerar como mera procrastinação, sem qualquer providência em relação ao fato.

No ponto, além dos informes constantes na contestação, em simples verificação no sistema PJe e OMNI (
https://cienciadedados.tjmt.jus.br/sense/

app/7bc47b0c-88fe-4873-abdf-11e84539ec3c/sheet/

8b61136f-9918-45b4-a752-2a093ee9844f/state/

analysis?qlikTicket=JEjl4cUx0l.8L0Nk
), é possível identificar a existência de 565 (
quinhentos e sessenta e cinco
) ações/reclamações distribuídas pelo advogado THIAGO VENTURELLI MENEZES, portador da OAB/MT 22008-O, desde o ano de 2021 (
1º e 2º
), em desfavor da Recorrida ENERGISA S/A.

Assim, considerando a relevância dos fatos apontados na preliminar da contestação, bem como, ao número expressivo de demandas distribuídas, aparentemente pelo mesmo fato (
negativa de contratação
), imperiosa a apuração prévia.

- da multiplicidade de ações (
captação predatória
).

Evidente a imprescindibilidade na oitiva da parte Reclamante sob o momento da contratação do advogado, ou seja, se houve livre contratação ou a parte foi procurada/instigada a fazê-lo.

A conclusão advinda da oitiva referida, mesmo na ocorrência de substabelecimentos sucessivos, além das questões disciplinares junto ao Órgão de Classe respectivo, será marco determinante para a existência ou não da representação e, por consequência, validade ou não da reclamação.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA: Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OSVALDO SOUZA SANTANA contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ. Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos. O recurso especial, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, foi interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação nos autos de ação declaratória e indenizatória por dano moral (bancário). O julgado foi assim ementado (fl. 216):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INEXISTENCIA DE PODERES VÁLIDOS - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual
. Se a parte autora, intimada pessoalmente, confirma a outorga de poderes, mas declara expressamente que foi procurada por terceira pessoa para propor a ação, impõe-se reconhecer que a ação carece do pressuposto processual de validade de representação processual. Na esteira do "contraditório útil", segundo enunciado n. 3 da ENFAM, "é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa
" (STJ, AREsp 1177414, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação: 23/10/2017)
. Recurso não conhecido. Nas razões do recurso especial, o ora agravante aponta violação dos arts. 104, 105, 319, 320, 485, IV, do Código de Processo Civil e 5º da Lei 8.906/1994. Alega que não há óbices ao recebimento da petição inicial e ao reconhecimento do equívoco da declaração de inépcia por vício de representação, tendo em vista a regularidade da procuração outorgada. Defende que não houve captação de clientela e que há procuração atribuindo poderes, não sendo caso de aplicação da penalidade prevista no art. 104, § 2º, do CPC. Requer o provimento do recurso para que sejam afastadas a declaração de inépcia da inicial e a condenação do advogado ao pagamento de custas processuais, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
É o relatório. Decido
. O recurso não merece prosperar. A insurgência diz respeito ao reconhecimento da validade da procuração juntada aos autos. A Corte estadual concluiu ser inválida a procuração, obtida em desconformidade com a regulamentação da advocacia, porquanto o advogado recebera poderes sem que tenham sido requeridos pelo constituinte. Segue trecho do julgado (fls. 219-220, destaquei):
Como se vê, não há como admitir a validade da "procuração", pois a parte Autora (Apelante) foi procurada pelo causídico em sua residência que, conforme já é de conhecimento deste Tribunal, exerce captação predatória de clientes. [...] recebeu poderes para sem que tenha sido requerido pelo constituinte o ajuizamento da ação evidencia que o ato ocorreu de forma irregular/ilícita e, portanto, não valida a procuração obtida em desconformidade com a regulamentação da advocacia
. Assim, infirmar as conclusões do aresto recorrido para concluir acerca da validade da procuração demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Além disso, a questão infraconstitucional relativa à violação dos arts. 319 e 320 do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF. Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2º do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relato”
(STJ – 4ª T - AREsp n. 2.175.718, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 23/11/2022). Grifei.

“Decisão Monocrática. ...
Como se vê, não há como admitir a validade da "procuração", pois a parte autora/apelante é iletrada e afirmou não conhecer o
advogado,
tendo sido procurado por terceira pessoa para "assinar" a procuração. Tais declarações evidenciam que o autor foi procurado pelo causídico que, conforme já é de conhecimento deste Tribunal, exerce
captação predatória
de clientes.

[...] Data vênia, a forma que o procurador Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MG 190.952, recebeu poderes sem que tenha sido requerido pelo constituinte o ajuizamento da ação evidencia que o ato ocorreu de forma irregular/ilícita e, portanto, não é válida a procuração obtida em desconformidade com a regulamentação da advocacia. Em caso semelhante, o TJ/SP confirmou a sentença proferida nos autos n. 1008641-59.2017.8.26.0132 que extinguiu feito sem resolução de mérito, diante da irregularidade da representação processual da parte autora que sequer conhecia o
advogado
. [...] Destaca-se que o fato de a parte autora "confirmar" a outorga de poderes não tem o condão de sanar a irregularidade e validar a representação, porquanto não confirmou ter procurado o patrono para a propositura desta ação que, conforme declarado por ela, sequer conhece o
advogado
. Registra-se que não se trata de incapacidade postulatória, mas sim ausência de poderes de representação, conforme distinção por Fredie Didier Jr. em seu Curso de Direito Processual Civil, que torna o ato ineficaz e conduz à extinção do feito (Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 338/339): [...] Importante consignar que a situação se difere da irregularidade da representação, prevista no artigo 76, §2º, do CPC/15, tendo em vista que, como dito, tem-se uma situação em que o
advogado
estaria pleiteando direito alheio. Ademais, se a parte autora não sabe ler, a procuração deveria ter sido realizada em cartório por instrumento público e não por instrumento particular (e-STJ, fls. 244/248, sem destaque no original)
. Assim, para alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a regularidade da representação processual da autora com base da validade da outorga do mandato, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula nº 7 do STJ. ... Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Ministro MOURA RIBEIRO Relator”
(STJ – 3ª T - AREsp n. 2.201.615 - Ministro Moura Ribeiro - DJe 17/10/2022). Grifei.

No caso, a demanda é sobre fato de constante ocorrência (
negativação de crédito
), comum a um número significativo de consumidores, ou seja, o eventual patrocínio a um elevado número de consumidores afetados, por si só, não induz ao reconhecimento da chamada “captação predatória”, podendo, se for o caso e após ouvida a parte Reclamante, revelar possível ocorrência.

Ademais, verifica-se que o patrono protocolou uma ação semelhante, com os mesmos indícios apontados neste feito, que está em tramitação nesta mesma Turma (
processo nº 1065913-23.2023.8.11.0001
). Tal conduta pode indicar captação predatória de clientela, evidenciada pela repetição de demandas de conteúdo similar, em possível desacordo com os princípios éticos que regem a advocacia.

- matéria de ordem pública.

A representação processual defeituosa, em tese, decorrente de captação predatória, é matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. FUNDEB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PORTARIA MEC N. 380/2011 NÃO POSSIBILITOU O REAJUSTE DO VMAA NO EXERCÍCIO DE 2010. I - ....
II - No que concerne à alegada violação dos arts. 336 e 1.013 do CPC/2015, é necessário esclarecer que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a matéria relacionada à ausência de interesse de agir, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, desde que não tenha havido pronunciamento judicial a seu respeito, como ocorreu no caso dos autos
. Confira-se: AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 11/9/2017 e AgInt no REsp n. 1.625.513/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 8/2/2017; REsp 843.616/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/06/2013, AgInt no RMS 49.879/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2016; AgRg no AREsp 647.896/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/8/2015; AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/5/2014; AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017; AgInt no AREsp n. 1.494.752/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento em 20/8/2019, DJe 27/8/2019 e REsp n. 1.185.823/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016; AgInt no REsp n. 1.866.956/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020; AgInt no REsp 1.655.635/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/8/2017; REsp 1.144.385/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2010, AgInt no AREsp 483.539/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/12/2018; REsp 1.395.692/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/10/2018; AgInt no AgInt no AREsp 1.187.832/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no RMS 49.879/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2016; AgRg no AREsp 647.896/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/8/2015; AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/5/2014; REsp n. 1.770.626/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 12/9/2019. III - ... VI - Agravo interno improvido.” (STJ – 2ª T - AgInt no REsp n. 1.955.986/PE – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 18/3/2024 - DJe 20/3/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
FORTE SUSPEITA DE FRAUDE NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO
– PARTE QUE INFORMA NÃO TER OUTORGADO INSTRUMENTO DE MANDATO AO ADVOGADO QUE PROMOVEU A DEMANDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 104 DO CPC APLICADO POR ANALOGIA – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 1- Diante de fortes indícios de advocacia predatória, de prática de ato ilícito na captação de clientes e de profunda dúvida sobre a regularidade da representação processual e suspeita de fraude, o andamento processual foi suspenso, com a conversão do julgamento em diligência para confirmar se a Recorrente outorgou poderes ao advogado que subscreveu a petição inicial e o Recurso, bem como colher informação de como tais fatos ocorreram. A parte informou ao Meirinho que não conhece e não outorgou poderes ao Advogado.
2- A regularidade de representação processual constitui de pressuposto extrínseco de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, se a parte nega a outorga de instrumento de mandato, é imperiosa a extinção do feito com base no artigo 485, IV, do CPC, pois os atos processuais são nulos, considerados inexistentes
. 3- A propositura da demanda por Advogado não constituído acarreta a sua responsabilidade pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, por analogia ao que estatui o artigo 104, do CPC.
4- A alteração de ofício da sentença, e a condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios não afronta ao princípio da não surpresa e/ou acarreta julgamento extra petita, pois “a condenação ao recolhimento das despesas processuais, além de configurar questão de ordem pública, representa mero corolário do julgamento da demanda (AgInt no AREsp 1527491/RJ).
” (TJMT – 2ª CDPv – RApC nº 1022269-12.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 02/02/2022 - DJE 10/02/2022).

“Ementa: Apelação. Ação de Conhecimento Declaratória C.C. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais. Sentença que, após constatar a prática de advocacia predatória, indeferiu a inicial e extinguiu o processo por falta de interesse de agir. Insurgência do autor. Descabimento. Indícios de Advocacia predatória.
Mandado de constatação que atesta que o autor desconhece pessoalmente os patronos e a matéria tratada nos autos
. Mandado de constatação corretamente expedido e que encontra respaldo no Comunicado CG nº 02/2017 e no CPC.
Falta de interesse de agir bem reconhecida
. Expedição de ofício ao Ministério Público e à OAB/SP (para, querendo, instaurar apuração sobre eventual prática irregular), justificada pelas circunstâncias tendo por objetivo cientificar os órgãos, não acarretando, a priori, qualquer prejuízo ao apelante. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP – 15ª CDPv – RApC nº 1001127-91.2023.8.26.0246 – rel. Desembargador Ramon Mateo Júnior – j. 19/12/2023). Grifei.

Deste modo, imprescindível seja apurado, em primeiro grau, a ocorrência ou não da “litigância predatória” e a eventual aplicação de suas consequências, sob pena de supressão de instância.

Por fim, além do simples acompanhamento das ocorrências pelo NUMOPEDE (
efeitos meramente estatísticos
), é no processo de origem que deve ser identificada a ocorrência e aplicada a sansão correspondente.

CONCLUSÃO

Isto posto, não conheço do recurso e:
a)
DE OFÍCIO, declaro nula a sentença, determinando:
a.1)
o retorno dos autos ao primeiro grau para conclusão da instrução, nos seguintes termos:
a.1.1)
determine o juízo:
a.1.1.1)
diligência, por Oficial de Justiça, para que colha as seguintes informações junto à parte Reclamante, pessoalmente:
“
A-
conheceu pessoalmente o advogado THIAGO VENTURELLI MENEZES, portador da OAB/MT 22008-O e o contratou espontaneamente para representação na demanda?”;
ou,
“
B-
não conhecia o advogado, tendo sido procurado(a) por terceira pessoa, fornecendo a esta dados/documentos e/ou procuração para interposição da demanda?”; “
C-
de que forma procedeu a assinatura do documento de id. 224716855 (pessoalmente ou de forma virtual)
;
a.1.1.2)
Caso não localizada a parte Reclamante, determine a intimação do advogado para que, no prazo de 5 (
cinco
) dias, apresente o endereço atualizado do representado, com atualização do instrumento de representação e, dê-se prosseguimento ao ato (
item “a.1.1.1” e posterior sentença
);
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do resultado, ainda que por outros fundamentos, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024